Tribunal: TJES
Processo: 0003818-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003818-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZILENE COSTA DE SOUZA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR
:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONVERSÃO DE AUXILIO AUXÍLIO-DOENÇA PARA AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TEMA 905/STJ- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

3 – In casu, tem-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, apresenta-se recuperada, porém com restrições de pequeno porte, devendo evitar movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física e movimentação de peso, concluindo que o acidente gerou na recorrente perda parcial da capacidade laboral, sob risco de piora clínica, caso não atenda às recomendações.

4 – O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tese Repetitiva nº 862 do STJ.

5 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos presentes autos.

6 – Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual”.

7 – No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”, bem como que, “quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

8 - Considerando que o precedente é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação, cuja alteração pode se dar, inclusive, de ofício, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91 e os juros de mora incidem na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, a fim de condenar a autarquia previdenciária à concessão do auxílio-acidente à recorrente, após a cessação do auxílio-doença acidentário.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Respeitosamente peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003818-25.2019.8.08.0024

APELANTE
:
SUZILENE COSTA DE SOUZA

APELAD
A
:
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO - VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
SUZILENE COSTA DE SOUZA

em razão da sentença (fls. 166/171) proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada por aquela, que julgou improcedentes os pedidos de conversão de auxílio-doença (B31) em auxílio-doença acidentário (B91) e concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

deu parcial provimento ao recurso para retificar a espécie do auxílio-doença concedido, de previdenciário (espécie 31) para acidentário (espécie 91). Ainda, afirmou ser o laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade para o exercício profissional, apesar de restrições de pequeno porte, sem comprometimento do labor atualmente exercido, não incapacitando a autora para o exercício profissional, não havendo que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez, nem em concessão de auxílio-acidente.

Pedi vista dos autos tão somente para proceder a análise concernente à concessão do auxílio-acidente e, neste tocante, entendo por divergir do voto proferido pelo eminente Relator.

No caso dos autos, a autora afirma ter sofrido acidente de trabalho em 12/05/2017, ocasião em que foi atropelada por uma motocicleta, fraturando o úmero e a tíbia. Por entender que se encontra com sua capacidade laboral comprometida, postulou o reconhecimento do nexo causal, com a consequente conversão de auxílio-doença previdenciário para auxílio doença-acidentário, na qual findo o prazo deveria ser concedido auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária.

No que se refere à concessão do auxílio-acidente, a teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que “
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Realizada a prova pericial por médico especializado, restou atestado no laudo de fls. 127/135 que a autora, em função de acidente com nexo causal ocupacional:

(...) apresenta-se recuperada,
porém com restrições de pequeno porte,

devendo evitar movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física, movimentação de peso,

a perita concluiu que o acidente gerou na autora uma perda parcial da capacidade laboral
, sob risco de piora clínica caso não atenda as recomendações (grifo meu).

Confira-se trecho da conclusão extraída do laudo elaborado pela
expert,
no tocante a alguns quesitos elaborados pela requerente
:

3. Há quanto tempo a autora está em tratamento? Em que consiste esse tratamento? Desde o início do tratamento houve perda a capacidade laboral? Se sim, explicar o motivo.

Resposta: Não está fazendo mais tratamento; este consistiu em cirurgias, fisioterapia, reabilitação e medicamentos. Houve perda total da capacidade mas temporária, necessária para a recuperação das leões, reabilitação física e funcional, etc. Atualmente, devido as restrições, a perita entende que há uma perda parcial de pequeno grau da capacidade laboral.

4. Quais as atividades/ocupações/tarefas que a autora exercia? A enfermidade que acomete a autora a incapacita para o desempenho de sua atividade laborativa atual?

Resposta: A autora era balconista numa farmácia de manipulação. No momento, encontra-se com a capacidade laborativa recuperada para a função de balconista.

05. Caso afirmativa a resposta ao item anterior, queria o Sr. Perito informar o grau de incapacidade da periciada, se é total ou parcial, temporária ou definitiva?

Resposta: Perda parcial definitiva porém capacitada para sua função original.

7. Queira informar a gravidade das doenças sofridas pela autora e suas implicações numa vida normal, se o impossibilita de exercer tarefas diárias e a ter uma vida social, familiar e domésticas normais?

Resposta: As lesões foram de gravidade moderada com tratamento demorado, porém hoje encontra-se recuperada e apta para a grande maioria das tarefas do dia a dia, sejam elas de natureza laborativa, social ou familiar. As restrições existem mas são de pequena monta, devendo evitar posturas viciosas com o membro superior acima da linha média, evitar sobrecarga física excessiva.

Quanto aos quesitos elaborados pela autarquia previdenciária, assim respondeu:

3. Qual a última profissão, atividade ou ocupação preponderante declarada pelo autor? Existe incapacidade laborativa para a profissão, atividade ou ocupação preponderante que o autor exerce?

Resposta: Balconista. Está apta para tal atividade ou profissão.

e) Pode o autor continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resposta: Sim.

6) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: para a atividade habitual, não.

7) Havendo incapacidade para o trabalho, esta é permanente ou temporária? Fundamente a resposta.

Resposta: Há uma perda parcial da capacidade laboral, definitiva.

Em relação aos quesitos formulados pelo Juízo:

04 – A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

05 – Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Parcial definitiva.

Assim, tem-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, apresenta-se recuperada, porém com restrições de pequeno porte, devendo evitar movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física e movimentação de peso, concluindo que o acidente gerou na recorrente perda parcial da capacidade laboral, sob risco de piora clínica, caso não atenda às recomendações.

Em relação ao nexo causal entre a incapacidade que outrora a acometeu e as lesões sofridas, este restou incontroverso.

Por sua vez, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que a autora encontra-se apta para desenvolver sua atividade habitual – BALCONISTA – desde que evite movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física e movimentação de peso.

Verifica-se, portanto, que há clara contradição entre as respostas de determinados quesitos e a conclusão do laudo, porquanto comprovado que a autora, apesar de encontrar-se apta a exercer suas funções habituais, apresenta, sim, limitações para tal, de forma que a ela deve ser concedido o auxílio-acidente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

ACIDENTE DE TRABALHO. TRAUMA COM FERIMENTO DO 3º DEDO DA MÃO ESQUERDA.
PERÍCIA QUE ATESTA A REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DO OBREIRO. NECESSIDADE MAIOR ESFORÇO FÍSICO NO DESEMPENHO DAS MESMAS ATIVIDADES. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
Comprovado que, em razão de acidente do trabalho, o segurado sofreu lesão que ocasionou redução de sua capacidade laboral, devido é o auxílio-acidente, conforme a redação original do art. 86, § 1º, I, da Lei n. 8.213/91
. (TJ-SC - AC: 03032614720188240058 São Bento do Sul 0303261-47.2018.8.24.0058, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 03/03/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Artrose no joelho – Sentença de parcial procedência – Recurso da autarquia. 1.
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual
– Atividades habitualmente desempenhadas no labor que agravam a dor e o inchaço causados pelas moléstias que acometem a autora – Nexo de concausa estabelecido – Auxílio-acidente devido. 2. Termo inicial – Pedido judicial relativo a período antecedente improcedente – O termo inicial deve corresponder à data do requerimento administrativo, posterior à improcedência judicial, e relativo ao mesmos males destes autos – Precedente do c. STJ. 3. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810). 4. Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4º, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Desprovido o recurso voluntário. Reexame necessário parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 10187815920218260053 SP 1018781-59.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 23/02/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2022)

Na mesma linha, também julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INCABÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1.
Para concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia
e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro,
ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.
No caso, o laudo técnico pericial foi conclusivo pela inexistência de incapacidade laboral definitiva. 4. Por outro lado a sentença merece reparo, eis que os documentos colacionados permitem concluir pela efetiva ocorrência de acidente de trabalho e de sua relação com a incapacidade temporária, fazendo jus o autor à concessão do auxílio-doença acidentário
5. Apelação conhecida e provida em parte. Data: 15/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0030681-86.2017.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Afinal, como balconista, deve a trabalhadora buscar caixas em prateleiras superiores, levantar tais objetos, que por várias vezes podem ter peso excessivo para suas limitações, gerando sobrecarga física, devendo ser reconhecido o maior esforço para o desempenho da atividade.

Logo, restando comprovado o nexo causal entre as lesões decorrentes de acidente, sua consolidação e as sequelas definitivas que impliquem na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e/ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida, mostra-se devida a condenação da autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.

Quanto à data de início do benefício, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema Repetitivo 862, fixara o entendimento de que “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

No tocante à correção monetária, o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Por sua vez, os
juros de mora devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação, cuja alteração pode se dar, inclusive, de ofício, tenho que a sentença merece reforma,
a fim de que a correção monetária ocorra pelo INPC e os juros de mora incidam na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ou seja, em conformidade com a remuneração oficial da caderneta de poupança
.

Com relação aos ônus sucumbenciais, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, porquanto formulado pedido principal de concessão de aposentadoria por invalidez, sendo deferido tão somente a conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário e a concessão de auxílio-acidente,
ficando
as partes condenadas ao pagamento
de 50% (cinquenta por cento)
dos ônus sucumbenciais.

Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual
”.

No tocante aos honorários advocatícios, em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado apenas após liquidados os valores de auxílio-acidente aos quais a autora faz jus.

Do exposto, conheço do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de condenar a autarquia previdenciária à concessão do auxílio-acidente à recorrente, após cessação do auxílio-doença acidentário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003818-25.2019.8.08.0024

A
PELA
NTE:

SUZILENE COSTA DE SOUZA

APELAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO:
DESEMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

C
uida-se de apelação cível interposta por
Suzilene Costa de Souza
contra a sentença
(fls. 166-171)
proferida pel
a
MM. Ju
íza

de Direito
da Vara
Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória,

que
, em ação

acidentária
ajuizada em
face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS
,

julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s

deduzidos na inicial.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação, na sessão de
23
/04
/2024
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Em matéria acidentária/previdenciária não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão ultra ou extra “petita” o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício
(AREsp n
º
1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019)
.

A apelante ajuizou esta ação pleiteando a concessão dos benefícios de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez, a contar da data da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 17/04/2018.

O
auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para
o
trabalho ou
para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/
19
91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Anote-se que o
s
art
s
. 20
e 21
da Lei
nº
8.213/
19
91, considera
m
como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade
ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado,
equiparando, para todos os efeitos legais,
o acidente sofrido pelo segurado “
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção”,
a saber:

“
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por está dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.
”

E
a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/
19
91, art.
42
).

P
ara a concessão de qua
isquer
desses
03 (
três
)
benefícios há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

O
segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
(
Lei nº 8.213/1991, art. 62, “caput” e
parágrafo único,
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017
)
.

A
s

prova
s reunidas

comprova
m
que a
apelante
sofreu acidente de trabalho no dia 12/05/2017, quando, ao sair da empresa em que trabalhava com destino à sua residência, foi atropelada por uma motocicleta,
vindo a fraturar os membros superior e inferior do lado direito, submetendo-se à
s
cirurgia
s
de “osteossíntese da diáfise tibial direita e do úmero proximal direito”,
passando por reabilitação física no pós-operatório.

No laudo
pericial

anexado

às
fls.
127-136
a perita
nomeada pelo MM. Juiz de 1º Grau

atesta
que
a apelante, após a consolidação das lesões sofridas, apresenta perda parcial e definitiva da capacidade
laboral

para o trabalho que habitualmente exercia como Balconista, a qual somente poderá ser exercida com restrições, devendo evitar movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física e movimentação de peso, “sob risco de piora clínica caso não atend
A
as recomendações”.

Destarte,
a

apelante

preench
e
os requisitos
legais
para
a concessão
d
o benefício de
auxílio-acidente, na forma
d
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício,

face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que

habitualmente exercia,
o qual deverá ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (STJ, Tema 862)
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e §2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013 [...
]”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.

IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário.

V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional”.

(REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019)

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

[...]

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Registre-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 905,
firmou
o
entendimento de que “
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

E os
juros de mora incidem a
partir da
citação (
STJ
,
Súmula nº 204
),
com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Averbe-se que o valor da condenação deverá ser atualizado conforme os índices acima mencionados até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, na forma prevista no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Por estas razões,
com
a mais respeitosa vênia
a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o
Eminente
Desembargador Fabio Brasil Nery,
dou parcial provimento ao recurso para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a
pagar
à apelante o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

Cinge-se a controvérsia a aferir o preenchimento dos requisitos legais à concessão de benefício previdenciário.

Segundo se depreende, a apelante vitimou-se em acidente de trânsito no trajeto de retorno à residência, após o encerramento da jornada de trabalho, necessitando de afastamento das atividades laborativas por período superior a 15 dias, conforme relatado na comunicação de acidente de trabalho de fl. 27.

Sem embargo, a documentação médica adunada relata a existência de fraturas em membros superiores e inferiores, impondo-se a necessidade de intervenção cirúrgica e reabilitação fisioterápica.

Após requerimento da segurada, o INSS concedeu auxílio-doença previdenciário (espécie 31), porquanto constatada a incapacidade laborativa temporária (fls. 22 e 26).

Pois bem.

Muito embora a prova técnica não tenha sido realizada por médico ortopedista,
a

perita possui especialização em medicina legal e perícia médica,
evidenciada a
experiência e capacidade técnica na área de conhecimento que é objeto d
e
prova
, na forma dos artigos 156 e 157 do CPC:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

[...]

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional,
a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados
.

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre
profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia
.

Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. [...]

§ 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo,
observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.

Ademais, a recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar o teor do laudo, de modo que a impugnação decorre de mero inconformismo com a conclusão da perícia, desfavorável à pretensão da segurada.

Segundo emerge da jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a conclusão da prova pericial quando esta se revelar suficiente ao convencimento do julgador:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DEBILIDADE E INCAPACIDADE PERMANENTE – NÃO DEMONSTRADAS –
LAUDO PERICIAL – MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE - PERÍCIA MÉDICA NÃO INFIRMADA
- ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando inexistirem elementos aptos a infirmarem a conclusão do laudo pericial, e acaso este se revele suficiente para firmar o convencimento do julgador, deve-se privilegiar a conclusão da prova técnica produzida.
2. Segundo preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte no caso concreto. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0000410-32.2018.8.08.0001, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/04/2023)

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91 conceituam o
acidente de trabalho
como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. É de se conferir:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ACIDENTE DE TRAJETO CARACTERIZADO LESÃO PARCIAL DEFINITIVA CONFIRMADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1.
A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e/ou doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa
. 2 . Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que
equipara-se ao acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto entre a casa do segurado e o seu local de trabalho, nos moldes do artigo 21, inciso IV, alínea d, da Lei nº 8.213/91
. 3. Quanto à caracterização do acidente de trajeto, a prova testemunhal produzida nos autos é firme no sentido de que quando do sinistro o segurado, que se locomovia de bicicleta, encontrava-se uniformizado, circunstância que, aliada ao fato de que o acidente ocorreu em local próximo à residência do mesmo, em local entre sua moradia e a empresa onde trabalhava, confere segurança quanto à configuração do acidente de trajeto. 4. Na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que
o autor da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à percepção de auxílio-doença acidentário, a ser pago na proporção de 50% do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio-doença
. 5. Reexame conhecido para manter a sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140333303, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

À evidência,
o acidente de trajeto é equiparado a acidente de trabalho para fins previdenciários
, a teor da alínea ‘d’ do inciso IV do art. 21 da Lei n.º 8.213/91:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

d)
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção
, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Em relação ao
auxílio-
doença
, o art. 59 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
“ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Conquanto a comunicação de acidente de trabalho (CAT) adunada à fl. 27 seja apócrifa, tal circunstância não suprime a força probante do documento para ilidir o nexo causal.

Como se observa, prefalado documento é uma simples via do comunicado oficial, emitido pelo empregador e
assinado eletronicamente
no sistema
CatWeb
da Previdência Social, que pode ser acessado pelo número de registro no sítio eletrônico do INSS
1
, dispensando, portanto, a rubrica de próprio punho.

Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença, a fim de ser
retificada a espécie do auxílio-doença concedido
no aludido
período, de previdenciário
(espécie 31)
para acidentário
(espécie 91)
,
dada a existência de nexo causal
.

Sem embargo, verifica-se ser o laudo pericial conclusivo no sentido de
inexistir incapacidade
ao exercício profissional
, apesar das “restrições de pequeno porte” (fl. 153), porquanto constatada, mediante exame clínico, a presença de mobilidade e força nos membros, sem comprometimento do labor atualmente exercido:

“...
a perita entende que há uma perda parcial de pequeno grau da capacidade laboral. [...] A autora era balconista numa farmácia de manipulação.
No momento
encontra-se com a capacidade laborativa recuperada para a fun
çã
o de balconista
. [...] Perda parcial definitiva porém
capacitada para sua função original
. [...] As restrições existem mas são de pequena monta, devendo evitar posturas viciosas com o membro superior acima da linha média, evitar sobrecarga física excessiva. [...]
Está apta para tal atividade ou profissão
”.

Dessarte, a perícia concluíra que, embora definitivas, as sequelas são parciais, de grau leve, e não incapacitam a apelante ao exercício profissional.

Não há como se falar, contudo, em restabelecimento do benefício a partir da cessação, porquanto deixara a apelante de demonstrar a inaptidão ao trabalho na época de sobrestamento do auxílio.

Igualmente, improcede o pedido recursal de concessão da
aposentadoria por invalidez
, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91.

Por fim, o apelo não reúne condições de provimento quanto ao pedido subsidiário de concessão de
auxílio-acidente
, porquanto não evidenciada a redução de capacidade para o trabalho habitualmente exercido, na forma do
caput
do art. 86 da Lei de Plano de Benefícios da Previdência Social:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual,
ex vi
:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda
. Agravo retido improvido. 2 -
Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido
. Hipótese inocorrente nos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço o recurso e
a ele

dou parcial
provimento,
para determinar a retificação da espécie do auxílio-doença concedido à apelante de
28/05
/201
7
a
13
/12/201
8
, de previdenciário para acidentário
.

É como voto.

1
https://cadastro-cat.inss.gov.br/CATInternet/faces/pages/relatorio/catImpressao.xhtml

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento da apelação cível interposta por Suzilene Costa de Jesus Oliveira no bojo de ação que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ela formulados em desfavor do INSS.

O douto Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama compreendeu pela ocorrência de acidente de trabalho, não entanto concluiu que a incapacidade cessou; cognição que fora acompanhada pelo Desembargador Raphael Americano Camara.

O Des. Fabio Brasil
Nery
inaugurou divergência para anuir parcialmente com relator concedendo, no entanto, o auxílio-acidente disposto no artigo 82 da Lei n. 8.213/91.

Iniciada a técnica de julgamento o Des. Fabio Clem de Oliveira acompanhou a divergência, momento que os autos vieram conclusos a julgador.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso, bem como a prova pericial médica colacionada nos autos originários, pude analisar o cerne do debate e conclui de maneira semelhante à divergência.

De início, insta frisar que acidente de trabalho é compreendido como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

O acidente ocorrido no trajeto de deslocamento entre residência e local de trabalho é equiparado a acidente de trabalho, por força do artigo 21, inciso IV, alínea “d” da Lei n. 8.213/91.

Ultrapassado tal questão, inclusive, unânime quanto à cognição recursal, o artigo 86, da Lei n. 8.213/91 dispõe sobre o momento em que será devido o auxílio-acidente,
in verbis:
“O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. “

No mesmo sentido, o Decreto n. 3.048/99, em seu artigo 104, inciso I, determina que: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: I. redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;
“

Assim, depreende-se que a conclusão externada pela perita do juízo após detida análise do quadro clínico da autora, foi no sentido de que após o acidente e período de recuperação ela permaneceu incapacitada de maneira parcial e definitiva, limitando a atividade laboral anteriormente exercida (balconista de farmácia), com sequelas já consolidadas (“
restrições de pequeno porte, devendo evitar movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física, movimentos de peso
”, inclusive com risco de piora caso não atenda as recomendações
)
, fazendo jus, portanto, no meu sentir, ao auxílio-acidente, tal como reconheceu o voto divergente.

Assim, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto divergente para conhecer e dar parcial provimento ao recurso a fim da condenar a autarquia previdenciária à retificação da espécie do auxílio-doença para acidentária e, com a sua cessação, à concessão do auxílio-acidente à recorrente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS